Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717245-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EDUARDO BRITO OLIVEIRA contra o pronunciamento judicial de ID 157241469 (autos de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que postergou a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que prestou concurso para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal; que foi reprovado no sindicância de vida pregressa, sob o fundamento da prática de ato tipificado como crime, incompatível com o cargo; que a ação penal foi extinta por força da prescrição; que já obteve a reabilitação criminal com sentença transitada em julgado; que possui referências acadêmicas e familiares; que não há outro fato desabonador de sua conduta; que a eliminação não é razoável, tampouco proporcional. Requer, liminarmente, que se torne sem efeito a decisão agravada, bem como que se determine a imediata matrícula no Curso de Formação Profissional, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o juízo de origem postergou a análise do pedido de tutela antecipada. Conquanto se reconheça a existência de discussão sobre a existência de conteúdo decisório neste pronunciamento judicial, é certo que a apreciação do pedido de anulação da reprovação realizada em fase do concurso público diretamente no segundo grau de jurisdição resultará em supressão em instância. Sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021). (grifo nosso). Ressalte-se que essa constatação não significa tolher o direito subjetivo da parte de interpor o recurso, mas em reconhecer que a apreciação primária dos argumentos deve ser realizada no primeiro grau de jurisdição. A parte pode, inclusive, alertar, por meio de petição, sobre o alegado perecimento do direito, diante da designação de data para a próxima fase do concurso público. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora